Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731392-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: V. M. R. D. O., GIZELDA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública que, após o trânsito em julgado do processo n. 0701173-65.2018.8.07.0018, determinou ao ente distrital o pagamento de honorários periciais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 39471794), o agravante aduz que “o objeto da perícia se relacionava com a suposta falha na prestação de serviços médicos que supostamente teria ocasionado sequelas na menor, o que não foi reconhecido”. Alega que não se revela escorreita a determinação ao pagamento de honorários periciais, porquanto não evidenciada sua sucumbência. Discorre que a autora é beneficiária da justiça gratuita e requereu a realização da perícia. Aponta que o Juízo de origem consignou que a limitação prevista na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT é aplicada somente quanto ao valor devido pelo Tribunal, acrescentando que “não seria possível conseguir peritos com o valor fixado na Portaria” e que “não haveria limitação quando o ente público fosse parte no processo”. Assinala que apenas um perito respondeu à nomeação e solicitou o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários. Narra que interpôs agravo de instrumento quando da fixação da verba, mas o recurso não foi conhecido. Sustenta que a não utilização da limitação prevista na Portaria viola o devido processo legal. Destaca que “se o Tribunal estipula uma tabela que aduz como razoável para remunerar as perícias realizadas, pressupõe-se a existência de seriedade na atribuição dos valores, sob pena de verdadeira negativa de prestação jurisdicional”. Explana que há limitação de valores à Portaria do Tribunal ou à Resolução do Conselho Nacional de Justiça, no tocante aos honorários periciais arcados pelos entes públicos em decorrência de perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC. Colige julgado que entende amparar sua tese. Ao final, pugna pela reforma da decisão, “reconhecendo-se a impossibilidade de determinação de pagamento de honorários de perícia quando o agravante não foi sucumbente quanto ao seu objeto e, ainda assim, quando necessária a observância do teto previsto na Portaria deste Tribunal”. Sem preparo, ante a isenção legal. Os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto julgada anteriormente a APC n. 0701173-65.2018.8.07.0018. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se do processo de referência que, na fase de conhecimento, V.M.R.O. e sua genitora, G.R.S., atuando também como representante da primeira autora, ajuizaram ação indenizatória contra o Distrito Federal, requerendo: a) o pagamento de pensão vitalícia para cada, no valor de 1,5 (um vírgula cinco) salários-mínimos para a infante e 3 (três) salários-mínimos para a genitora; b) fornecimento de latas de leite em pó, pacotes de fralda e medicamentos; e c) indenização por danos morais. No aspecto, as autoras alegaram que houve falha na prestação do serviço de saúde à ocasião da gravidez da genitora e do nascimento da infante. No transcurso do feito, determinou-se a realização de perícia e, à ocasião da fixação dos honorários periciais, o Distrito Federal se insurgiu quanto ao importe. Em seguida, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão: Cuida-se de proposta de honorários apresentada pelo Perito Alexandre Cherman, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, em face do estipulado no artigo 2o, incisos I a IV, da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, passo a análise da proposta de honorários periciais. Como cediço, inexistem no ordenamento jurídico critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, incumbindo ao julgador observar a razoabilidade, a fim de assegurar tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Na proposta ID 68936108 o perito informou a necessidade de avaliação dos autos, do evento pericial, estudo de bibliografia e confecção do laudo. Ademais, devem ser considerados o grau de zelo profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigido para estudo, pesquisas técnicas e avaliações. Por outro lado, quanto ao pedido do DF de fixação dos honorários nos termos da portaria, ID 70230456, o limite foi observado quanto aos honorários da parte beneficiária da gratuidade. Em face do exposto e atento ao que determina o § 1o, do artigo 2o da Portaria Conjunta no 101 do TJDFT, arbitro os honorários periciais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cumpre ressaltar, todavia, que o TJDFT arcará com os honorários periciais até o limite previsto no § 1o, do artigo 2o, sendo o valor remanescente devido pela parte que vier a sucumbir. Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo os rejeitou. Fixada a verba em R$10.000,00 (dez mil reais), o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (processo n. 0749822-47.2020.8.07.0000), mas o recurso não foi conhecido. Ato contínuo, finalizada a dilação probatória, o expert concluiu que, “sob a visão técnica Médica-Pericial, não foram constatadas falhas no atendimento médico prestado às Autoras”. Quando da prolação da sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar o Distrito Federal ao fornecimento de complemento alimentar e fraldas à parte autora, enquanto perdurar a necessidade médica de tais. No ponto, o d. magistrado André Gomes Alves consignou que, a despeito de não se evidenciar o nexo causal para ensejar a responsabilização do ente distrital, “a parte autora necessita de atenção nutricional com fórmula alimentar e fraldas. No particular, tais insumos são dispensados pelo Poder Público enquanto corolário das políticas públicas de atenção a Saúde, de modo que, independente de ilícito, falha no serviço ou erro médico, impõe-se ao Poder Público o custeio de tais insumos de saúde”. Ademais, ante a sucumbência recíproca e proporcional, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ressaltando que a parte autora gozava de benefício da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, o perito requereu o pagamento dos honorários periciais relativos à parte que incumbia ao ente distrital e o Juízo de origem determinou o respectivo pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, interpõe agravo de instrumento o Distrito Federal, mas o recurso não alcança o conhecimento. No caso, a despeito de o ente distrital não sucumbir no tocante ao objeto da perícia realizada na fase de conhecimento, constou do dispositivo da r. sentença condenação a ambas as partes ao pagamento, genérico, de custas processuais, ante a sucumbência recíproca e proporcional. Por conseguinte, depreende-se que a condenação delineada nos aludidos termos abrange os honorários periciais. Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp n. 1.519.445/RJ, adotou entendimento que “é adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais” (EREsp n. 1.519.445/RJ, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 10/10/2018). Diante de tal contexto, tendo em vista que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos do art. 502 do CPC, não se mostra possível rediscutir a atribuição dos ônus da sucumbência após o trânsito em julgado, tampouco perquirir acerca do quantum fixado a título de honorários periciais. Ressalta-se que, a despeito de o agravante ter interposto agravo de instrumento contra decisão que, na fase de conhecimento, fixou os honorários periciais (processo n. 0749822-47.2020.8.07.0000), o recurso não foi conhecido, com respaldo nos arts. 932, III, e 1.015 do CPC. A par de tal quadro, incumbia-lhe interpor recurso de apelação contra a sentença para pleitear o exame da matéria ou suscitá-la em contrarrazões, sob pena de preclusão (art. 1.009, § 1o, do CPC). Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Por fim, impende asseverar que, embora a parte adversa goze do benefício da gratuidade de justiça, a decisão agravada determinou o pagamento do valor atinente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, que decorre em razão de o Distrito Federal figurar como parte no processo. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. TETO. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal. No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a referida tabela está prevista na Portaria Conjunta n. 101/2016. 2. Quando o ente público é parte do processo, e não um terceiro chamado para suportar as despesas de perícia que deveriam ser pagas por beneficiário da gratuidade de justiça (art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil), reponde por ônus processual que lhe compete, independentemente de a parte contrária ser beneficiária, ou não, da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1440129, 07128050620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora